Tribunal: TJPA
Processo: 0006836-27.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006836-27.2016.8.14.0401

APELANTE: THIAGO PEREIRA GOMES, ANTONIO DA COSTA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
APELAÇÃO DE ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE QUE DECORREU DE FUNDADA SUSPEITA RESULTANTE DE DILIGÊNCIAS QUE COMPROVARAM DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO. QUANTUM DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IMPOSTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A PENA DE MULTA POR INTEGRAR O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL.
APELAÇÃO DE THIAGO PEREIRA GOMES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FACE AS CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DE UMA DAS TESTEMUNHAS QUE PRENDERAM O APELANTE. INEXISTÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA REDUZIR AS REPRIMENDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Recurso de ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO

1.1. O pedido de absolvição do recorrente não pode ser acolhido, uma vez que o ingresso

na sua residência resultou de investigações realizadas pelo período de 01 (uma) semana para comprovar informações que os policiais civis obtiveram pelo serviço “disque denúncia”, conforme se comprova dos depoimentos colhidos em juízo. Portanto, está provada a fundada suspeita que legitimou a entrada dos agentes policiais na sua residência que constituem elementos de cognição suficientes para manter o édito condenatório e não deixam dúvidas que foi encontrada droga na casa do apelante.

1.2. Embora esteja correta a valoração negativa dos vetores referentes às circunstâncias do delito e natureza da droga, o incremento da pena base em patamar superior a 1/6 (um sexto) ocorreu sem a devida fundamentação, motivo pelo qual o quantum da pena base deve ser reduzido.

1.3.
PENA APLICADA
. Considerando que militam em desfavor do apelante as circunstâncias do crime e a natureza da droga, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias multa. Não há atenuantes. Considerando que o recorrente é reincidente, exasperam-se as reprimendas em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, ou seja, no mesmo quantum do édito condenatório, a fim de evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, totalizando 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 696 (seiscentos e noventa e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de causas de diminuição e aumento da pena.

1.4. A pena de multa não pode ser afastada porque sua aplicação é cumulativa confirme determina o preceito secundário do tipo penal.

1.5. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir as penas. Decisão unânime.

2. APELAÇÃO DE THIAGO PEREIRA GOMES

2.1. O requerimento de absolvição do recorrente, em virtude da contradição no depoimento da testemunha WALDIR FARIAS GOMES, não pode ser acolhido, pois a análise do material probatório colhido quando da instrução processual demonstrou que a motocicleta que pertencia ao apelante, onde também foi encontrada droga, não foi revistada na residência do apelante, mas sim, na delegacia e o ato foi acompanhado pelo recorrente, especialmente quando a substância entorpecente foi encontrada, não havendo, dessa forma, qualquer contradição nas suas declarações, razão pela qual não há qualquer impedimento para que alicercem o édito condenatório.

2.2. Quando da fixação da pena base, dois vetores militaram contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias do crime, pois foi praticado nas imediações de um conjunto habitacional populoso e a natureza da droga, ante o alto potencial viciante da cocaína. Como se vê, o juízo a quo se utilizou de motivação adequada para valora-los em desfavor do apelante, justificando o incremento da pena base em patamar superior ao mínimo legal, não havendo qualquer impedimento para que a valoração e o quantum da reprimenda sejam idênticos ao do corréu, uma vez que tratam de vetores de caráter objetivo, que ensejam a mesma reprovação.

2.3. Por outro lado, há de se reconhecer a desproporcionalidade no quantum das penas escolhido, uma vez que cada vetor desfavorável a exaspera em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que no caso do tráfico, corresponde a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa. Portanto, sendo duas circunstâncias judiciais contrárias ao recorrente, o quantum correto deve ser de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias multa.

2.4.
PENA APLICADA
. Considerando que militam em desfavor do apelante as circunstâncias do crime e a natureza da droga, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias multa. Não há atenuantes nem atenuantes. Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta incide no mesmo patamar do édito condenatório, qual seja, 1/3 (um terço), pelos mesmos fundamentos, equivalentes a 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de causas de aumento da pena.

2.5. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir as penas. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar

parcial provimento ao recurso para condenar ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO às penas de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, e 696 (seiscentos e noventa e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e THIAGO PEREIRA GOMES às reprimendas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO
, condenado às penas de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e THIAGO PEREIRA GOMES, condenado às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 460 (quatrocentos e sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO afirma que as provas constantes do processo foram obtidas de forma ilícita, pois os policiais civis ingressaram na sua residência sem que houvesse fundada suspeita de que no local havia prática de crimes, motivo pelo qual não há nenhuma prova do seu envolvimento no delito.

Aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e que não tem condições de pagar a pena de multa que lhe foi imposta.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida, com a exclusão da reprimenda de multa.

Por sua vez, o apelante THIAGO PEREIRA GOMES sustenta que a há contradições na prova testemunhal colhida em seu desfavor especialmente no que diz respeito ao encontro da droga em sua motocicleta, que só ocorreu na delegacia e sem a sua presença quando da realização da referida busca, enquanto na sua residência nada foi encontrado no interior do veículo.

Alega que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, por que foi idêntica a imposta ao corréu.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que desde o dia 16/03/2016, nesta Capital, os policiais civis Waldir Farias Gomes, Luiz Augusto Pinheiro da Silva, Kerly Francisco Araújo Soeiro e Herlon Wiveens Pereira de Campos investigavam informações fornecidas pelo serviço “disque-denúncia” no sentido de que na Passagem Pires Franco, Bairro do Souza, o apelante Antônio da Costa Damasceno, vulgo “Toninho”, comercializava drogas na sua residência, bem como o recorrente Thiago Pereira Gomes, genro de “Toninho”, utilizava sua motocicleta para entregar drogas aos clientes, bem como observaram uma constante movimentação de pessoas comprando substâncias entorpecentes.

De posse dessas informações e das diligências que realizaram, os referidos policiais, no dia 23/03/2016, se dividiram em equipes e ingressaram na casa dos apelantes, ocasião em que encontraram na residência de Antônio da Costa Damasceno, vulgo “Toninho”, um embrulho contendo cocaína, que estava escondido no guarda-roupas, e uma balança de precisão.

Uma das equipes procedeu a revista na residência do recorrente Thiago Pereira Gomes e nada encontrou de ilícito, nem na sua motocicleta. Porém, em nova busca realizada no veículo, já na delegacia, foram encontrados 02 (dois) embrulhos contendo cocaína.

Em ambas as diligências, foram encontrados 246,4g (duzentos e quarenta e seis gramas e quatro decigramas) de cocaína.

1. APELAÇÃO DE ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO

1.1 ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE FORAM OBTIDAS COM INVASÃO DE DOMICÍLIO

O apelante ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO afirma que as provas constantes do processo foram obtidas de forma ilícita, pois os policiais civis ingressaram na sua residência sem que houvesse fundada suspeita de que no local havia prática de crimes, motivo pelo qual não há nenhuma prova do seu envolvimento no delito.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o ingresso

na sua residência resultou de investigações realizadas pelo período de 01 (uma) semana para comprovar informações que os policiais civis obtiveram pelo serviço “disque denúncia”, conforme se comprova dos depoimentos prestados pelos policiais civis Wiveens Pereira Campos (doc. id nº 4691910) e Kerlry Francisco Araújo Soeiro (doc. Id nº 4691886) colhidos em juízo. Portanto, está provada a fundada suspeita que legitimou a entrada dos agentes policiais na sua residência que constituem elementos de cognição suficientes para manter o édito condenatório e não deixam dúvidas que foi encontrada droga na casa do recorrente.

Por isso, rejeito o presente argumento.

1.2 DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e que não tem condições de pagar a pena de multa que lhe foi imposta.

Com efeito, dois vetores militaram contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias do crime, pois foi praticado nas imediações de um conjunto habitacional populoso e a natureza da droga, ante o alto potencial viciante da cocaína. Como se vê, o juízo a quo se utilizou de motivação adequada para valora-los em desfavor do apelante, justificando o incremento da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Por outro lado, há de se reconhecer a desproporcionalidade no quantum das penas escolhido, uma vez que cada vetor desfavorável a exaspera em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que no caso do tráfico, corresponde a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa. Portanto, sendo duas circunstâncias judiciais contrárias ao recorrente, o quantum correto deve ser de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias multa.

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena, esclarecendo, desde já, que a pena de multa não pode ser excluída por integrar o preceito secundário do tipo penal, que prevê sua aplicação cumulativa.

Considerando que militam em desfavor do apelante as circunstâncias do crime e a natureza da droga, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias multa.

Não há atenuantes. Considerando que o recorrente é reincidente conforme certidão doc. id nº 14029969, p.5, exasperam-se as reprimendas em 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, ou seja, no mesmo quantum do édito condenatório, a fim de evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, totalizando 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 696 (seiscentos e noventa e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de causas de diminuição e aumento da pena.

2 – APELAÇÃO DE THIAGO PEREIRA GOMES

2.1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante THIAGO PEREIRA GOMES sustenta que a há contradições na prova testemunhal colhida em seu desfavor especialmente no que diz respeito ao encontro da droga em sua motocicleta, que só ocorreu na delegacia e sem a sua presença quando da realização da referida busca, enquanto na sua residência nada foi encontrado no interior do veículo.

Com efeito, analisando o material probatório colhido quando da instrução processual, especialmente o depoimento do policial civil WALDIR FARIAS GOMES (docs. Id nº 4691897, 4691898, 4691899 e 4691903), constata-se que a motocicleta

não foi revistada na residência do apelante, mas sim, na delegacia e o ato foi acompanhado pelo recorrente, especialmente quando a droga foi encontrada:

“Que foi feito o levantamento que havia uma intensa movimentação de pessoas comprando drogas no local; Que usuários compravam drogas na casa de Antônio; Que presenciou Thiago usar a motocicleta para vender drogas; Que na delegacia, a motocicleta foi revistada e nessa ocasião foi encontrada a droga; Que a revista foi acompanhada por Thiago; Que a motocicleta foi apreendida porque era usada para o transporte da droga;”

Como se vê, não há qualquer contradição no depoimento da citada testemunha, razão pela qual não há qualquer impedimento para que as suas declarações alicercem o édito condenatório.

Rejeito, pois, o presente argumento.

2.2 – DA DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA

O recorrente alega que houve desproporcionalidade na fixação da pena base, porque foi idêntica a imposta ao corréu.

Com efeito, dois vetores militaram contra o recorrente, quais sejam, as circunstâncias do crime, pois foi praticado nas imediações de um conjunto habitacional populoso e a natureza da droga, ante o alto potencial viciante da cocaína. Como se vê, o juízo a quo se utilizou de motivação adequada para valora-los em desfavor do apelante, justificando o incremento da pena base em patamar superior ao mínimo legal. Outrossim, não há qualquer impedimento para que a valoração e o quantum da reprimenda sejam idênticos, uma vez que tratam de vetores de caráter objetivo, que ensejam a mesma reprovação.

Por outro lado, há de se reconhecer a desproporcionalidade no quantum das penas escolhido, uma vez que cada vetor desfavorável a exaspera em 1/6 (um sexto) da pena mínima, que no caso do tráfico, corresponde a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa. Portanto, sendo duas circunstâncias judiciais contrárias ao recorrente, o quantum correto deve ser de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias multa.

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena, esclarecendo, desde já, que a pena de multa não pode ser excluída por integrar o preceito secundário do tipo penal.

Considerando que militam em desfavor do apelante as circunstâncias do crime e a natureza da droga, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias multa.

Não há atenuantes nem atenuantes.

Presente a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, esta incide no mesmo patamar do édito condenatório, qual seja, 1/3 (um terço), pelos mesmos fundamentos, equivalentes a 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de causas de aumento da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes ANTÔNIO DA COSTA DAMASCENO às penas de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, e 696 (seiscentos e noventa e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e THIAGO PEREIRA GOMES às reprimendas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023